Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-70.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002578-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 544.455.821-15 (APELANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), FERNANDA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 001.853.631-05 (APELANTE), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 544.455.821-15 (APELADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), FERNANDA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 001.853.631-05 (APELADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 001.853.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARECER DO INTERMAT INDICANDO ÁREA “NÃO TITULADA”. POSSIBILIDADE DE SER TERRA DEVOLUTA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. IMPRESCRITIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Rural Ordinária ajuizada por Elizan Silva de Oliveira e Fernanda Gonçalves de Souza Oliveira, declarando o domínio dos autores sobre área de 47,7572 hectares, remanescente da matrícula nº 37.564 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

O Estado alega cerceamento de defesa, pois o juízo a quo proferiu sentença antes da resposta do INTERMAT sobre a natureza da área, ignorando pedido de dilação de prazo formulado para tal finalidade. Sustenta que, diante da dúvida gerada pelo Parecer nº 00538/2025/GRF/INTERMAT, que indicou tratar-se de área “não titulada”, não havia segurança para afirmar a natureza privada do bem, o que é requisito essencial da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de dilação de prazo formulado pelo Estado de Mato Grosso;

(ii) estabelecer se a dúvida sobre a natureza da área usucapienda — se particular ou pública devoluta — inviabiliza o reconhecimento do domínio por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz impede a produção ou obtenção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

O Parecer nº 00538/2025/GRF/INTERMAT, ao afirmar que a área “não incide em área titulada”, gera dúvida razoável sobre a natureza pública do imóvel, já que o termo “não titulada” pode corresponder a terra devoluta, isto é, bem público insuscetível de usucapião (CF, arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único; STF, Súmula 340).

O Estado de Mato Grosso, ao solicitar esclarecimentos ao INTERMAT e requerer dilação de prazo para manifestação conclusiva, agiu com diligência e em consonância com seu dever de zelar pelo patrimônio público.

O magistrado de origem, ao proferir sentença de mérito sem apreciar o pedido de dilação e antes do esclarecimento da natureza do imóvel, incorreu em vício processual, proferindo decisão prematura e baseada em premissa fática incorreta — de que o Estado teria se manifestado pela inexistência de interesse na lide.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade da sentença em ações de usucapião quando não esclarecida a possível inserção da área em terra pública, por caracterizar cerceamento de defesa (TJMT, N.U 0002823-07.2015.8.11.0044, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 11/04/2023).

Havendo dúvida fundada quanto à natureza dominial da área, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para que se proceda à devida elucidação técnica pelo INTERMAT e à manifestação conclusiva do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide, sem análise de pedido de dilação de prazo formulado por ente público para apuração da natureza dominial do imóvel, configura cerceamento de defesa.

A dúvida sobre a natureza pública ou privada da área impede o reconhecimento da usucapião, diante da imprescritibilidade dos bens públicos.

A observância do contraditório e da ampla defesa é imprescindível nas ações de usucapião que possam envolver patrimônio público, impondo-se a anulação da sentença quando ausente a elucidação técnica necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Usucapião Rural Ordinária ajuizada por ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA e FERNANDA GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA contra o ESPÓLIO DE JOSÉ JALMAR VARGAS,
julgou procedente
o pedido para declarar o domínio dos autores sobre a área de 47,7572 hectares, remanescente da matrícula nº 37.564 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Em sua petição inicial (ID 316860908), os autores, ora apelados, narraram que adquiriram, em 2021, o imóvel rural denominado "Fazenda Curva da Linha" de Décio Soares Filho e sua esposa, os quais detinham a posse mansa, pacífica e com
animus domini
desde 1990. Sustentaram que, ao somar sua posse à de seus antecessores, preenchem os requisitos da usucapião ordinária, previstos no artigo 1.242 do Código Civil, notadamente o lapso temporal superior a 10 anos, o justo título (contrato de compra e venda) e a boa-fé.

Devidamente citado, o Espólio de José Jalmar Vargas, em nome de quem a matrícula do imóvel remanescente ainda se encontra registrada, manifestou-se nos autos (ID 316861358) para informar que não se opõe à pretensão autoral, confirmando a alienação da área há várias décadas e reconhecendo a posse exercida pelos autores e seus antecessores.

Instados a se manifestar, os entes federativos posicionaram-se da seguinte forma: a União (ID 316861351) e o Município de Cuiabá (ID 316861384) declararam não possuir interesse no feito.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, em manifestação inicial (ID 316861352), condicionou seu pronunciamento conclusivo à apresentação, pelos autores, de documentos técnicos, incluindo a "Certidão para fins de Usucapião" a ser emitida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, conforme os Provimentos nº 09/2017 e 06/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Após a juntada de diversos documentos pelos autores, o INTERMAT emitiu o Parecer nº 00538/2025/GRF/INTERMAT (ID 316861379), no qual atestou que a área usucapienda "NÃO INCIDE EM ÁREA TITULADA", concluindo pela impossibilidade de emissão da certidão solicitada.

Diante da ambiguidade de tal informação, que poderia indicar se tratar de terra devoluta, o Estado de Mato Grosso peticionou (ID 316861381), informando ter expedido ofício ao INTERMAT para obter esclarecimentos sobre a natureza da área e requerendo a dilação do prazo por 15 (quinze) dias para manifestação conclusiva.

Contudo, sem apreciar o referido pedido de dilação e antes de qualquer esclarecimento por parte do órgão fundiário, o douto magistrado
a quo
proferiu a sentença ora guerreada (ID 316861386), julgando procedente a demanda.

No corpo da decisão, consignou, de forma equivocada, que "os entes públicos foram devidamente intimados e manifestaram a inexistência de interesse nesta lide".

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação (ID 316861395).

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do feito, ignorando seu pedido de dilação de prazo para aguardar esclarecimentos cruciais do INTERMAT, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Afirma que a sentença partiu de premissa fática inverídica ao declarar seu desinteresse na causa e que a ausência de uma definição sobre a natureza da terra – se particular ou pública (devoluta) – impede um julgamento seguro, ante a imprescritibilidade dos bens públicos.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

Em contrarrazões (ID 316861398), os apelados defendem a manutenção da sentença, sustentando que não houve cerceamento de defesa, mas inércia do apelante, que, após solicitar prazo de 15 dias, permaneceu silente por quase quatro meses até a prolação da sentença.

Aduzem que cumpriram todas as exigências documentais e que a conduta do Estado não pode obstar a prestação jurisdicional.

Inicialmente distribuído para o Gabinete 1, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo que, constatando a princípio, que o Estado de Mato Grosso não é parte regularmente admitida no presente feito até o momento da prolação da sentença recorrida, bem como, que a matéria ora em discussão é de natureza eminentemente patrimonial, entre particulares, determinou a redistribuição às Câmaras de Direito Privado, sendo sorteada esta relatora.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso confunde-se com o próprio mérito do apelo e, como tal, será analisada.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a devida apuração sobre a natureza do imóvel usucapiendo, o que, a meu ver, merece acolhimento.

O ordenamento jurídico pátrio, em especial a Constituição Federal, consagra como cláusulas pétreas os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV). Tais garantias não representam meros formalismos, mas sim pilares essenciais à construção de uma decisão judicial justa, legítima e fundamentada.

O cerceamento de defesa se configura quando o juiz, de forma indevida, obsta a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia ou profere julgamento precipitado, suprimindo o direito da parte de influir na formação do convencimento do magistrado.

No caso em tela, a controvérsia instaurada pelo Estado de Mato Grosso não é protelatória nem desprovida de fundamento. Ao contrário, baseia-se em um documento técnico emanado do órgão fundiário estadual – o Parecer nº 00538/2025/GRF/INTERMAT –, que, ao afirmar que a área "NÃO INCIDE EM ÁREA TITULADA", lançou uma dúvida razoável e de extrema gravidade sobre o domínio do imóvel.

A expressão "não titulada" no jargão fundiário pode, com efeito, ser sinônimo de "terra devoluta", ou seja, bem público pertencente ao Estado.

É cediço que os bens públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião, conforme vedação expressa nos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, e consolidado na Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal.

A condição primordial para o acolhimento de qualquer pleito de usucapião é que o imóvel em questão seja de domínio privado. A ausência de clareza quanto a essa condição compromete irremediavelmente o prosseguimento da ação.

Nesse contexto, a conduta do Estado de Mato Grosso, ao solicitar esclarecimentos ao INTERMAT e, ato contínuo, requerer ao juízo a dilação do prazo para se manifestar conclusivamente, foi diligente e alinhada ao seu dever de zelar pelo patrimônio público.

O pedido de dilação não era um mero expediente processual, mas uma medida indispensável para que o ente público pudesse, com segurança, confirmar ou descartar seu interesse na causa e, se fosse o caso, ingressar formalmente na lide, o que, inclusive, acarretaria o deslocamento da competência para uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública.

O magistrado sentenciante, ao ignorar o pleito do Estado e proferir a sentença, incorreu em duplo erro. Primeiramente, cerceou o direito de defesa do ente público, impedindo-o de obter a informação crucial para o exercício de sua prerrogativa processual. Em segundo lugar, fundamentou sua decisão em uma premissa fática manifestamente equivocada, ao afirmar que "
os entes públicos [...] manifestaram a inexistência de interesse nesta lide
".

Tal assertiva não corresponde à realidade dos autos, pois o Estado de Mato Grosso, em sua última manifestação, demonstrou justamente o contrário: a existência de uma dúvida fundada que demandava apuração.

Não prospera o argumento dos apelados de que a inércia do Estado por quase quatro meses legitimaria a sentença. Embora o prazo solicitado tenha sido de apenas 15 dias, a complexidade da máquina administrativa e a necessidade de trâmites internos para a obtenção de informações técnicas justificam, em certa medida, a demora. Mais importante, porém, é o dever do magistrado de conduzir o processo em busca da verdade real e da segurança jurídica, especialmente em ações de natureza real que envolvem potencial afetação do patrimônio público.

Diante da relevância da questão levantada, caberia ao juiz, em observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), intimar novamente o Estado para que se manifestasse em prazo peremptório ou até mesmo oficiar diretamente ao INTERMAT, mas jamais proferir uma sentença que pode, em tese, transferir a propriedade de um bem público a um particular.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de anular sentenças proferidas em ações de usucapião quando pairam dúvidas sobre a natureza pública do imóvel, caracterizando o cerceamento de defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO SE PARTE DA ÁREA USUCAPIENDO ENCONTRA-SE EM ÁREA PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO OU NÃO – IMÓVEL COM VÁRIAS SUCESSÕES DE PROPRIEDADE – CERTIDÃO DE USUCAPIÃO E CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL – REALIZAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL.

1. Havendo indícios de que parte do imóvel usucapiendo invade área pública, a controvérsia quanto à exata localização do imóvel deve ser dirimida por meio de prova pericial.

2. O julgamento antecipado inviabilizou, ainda, a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a usucapião e configura cerceamento de defesa, por violação ao direito à prova das partes, componente do princípio do contraditório.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(N.U 0002823-07.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

A premissa fundamental para a declaração de domínio por usucapião reside na natureza privada do bem. Havendo dúvida fundada e não sanada quanto a essa premissa, a prolação de sentença de mérito revela-se prematura e nula por cerceamento de defesa.

A anulação da sentença é, portanto, medida que se impõe, não como um fim em si mesma, mas como o único meio de assegurar a correta instrução processual e a prolação de uma decisão que reflita a realidade fática e jurídica, resguardando o interesse público e a segurança dos registros imobiliários.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o regular prosseguimento do feito, devendo o ilustre magistrado de primeiro grau determinar a intimação do Estado de Mato Grosso para que, em prazo razoável, apresente sua manifestação conclusiva, após a devida elucidação por parte do INTERMAT sobre a natureza da área usucapienda (se particular ou pública devoluta).

Somente após sanada essa questão prejudicial, poderá ser proferida nova decisão.

Em razão do provimento do recurso para anular a sentença, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025